Tribunal: CARF
Processo: 10640.003291/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.003291/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.620 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
DJALMA LINHARES DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÃO IRRF. COMPROVAÇÃO.
A dedução do IRPF devido na declaração de ajuste anual com o imposto retido
na fonte fica sujeita à comprovação da retenção.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. LAUDO PERICIAL
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.003291/2009-52
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003291/2009-52

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-40.789 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 34 e segs.).
“Para Djalma Linhares de Oliveira, já qualificado nos autos, foi lavrada a Notificação
de Lançamento, às fls. 07 a 11, exigindo o crédito tributário de R$ 5.799,79 (atualizado
até 30/09/2009).
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do
Exercício 2007 (fls. 12 a 14). Segundo informações, à fl. 08, foi apurada omissão de
rendimentos, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 28.025,74, com IRRF s/
omissão de R$ 289,49 . Além disso, à fl. 09, constatou-se compensação indevida de
IRRF, no valor de R$ 9.852,00, relativamente à Rede Ferroviária Federal S/A, CNPJ
33.613.332/0016-87.
Cientificado do lançamento, o interessado interpôs a peça impugnatória de fls. 02 a 04,
a fim de cancelar a exigência, nos seguintes termos:
“1- Solicito que seja impugnada a Notificação de Lançamento, uma vez que a
Declaração do IRPF/2007 foi declarada como rendimentos isentos porque estou
enquadrado na Isenção de Moléstia conforme determina a Lei. A mesma originou-se em
virtude de não ter sido levado os documentos ao ser notificado pela solicitação de
esclarecimentos.
2 — Sendo enquadrado na Isenção citada acima peço que seja ao mesmo tempo
retificada minha declaração e em conseqüência restituindo todo o meu valor de
Imposto retido na Fonte. Seguem anexos os Laudos que comprovam tal isenção.
Mediante ao exposto solicito que seja deferido meu pedido inicial e que se arquive o
processo em evidencia e cancele o crédito apurado e seja restituído o imposto da
declaração.
Em tempo, peço que seja revisto todos os exercícios das minhas declarações de Imposto
de Renda para que não ocorra mais, ter que ficar fazendo tais alegações, já que me
enquadro no que determina a Lei e se torna repetitivo cada notificação recebida.”
Mediante o Despacho no 7 (fls. 19 a 21), os autos foram encaminhados à DRF/Juiz de
Fora/MG/SACAT, tendo sido juntados os elementos de fls. 22 a 33. “

Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
“A impugnação apresentada é tempestiva, segundo informação de fl. 18, e, por reunir os
demais requisitos de admissibilidade, dela toma-se conhecimento.
Quanto à isenção suscitada em sede de impugnação cabe esclarecer o que se segue.
O Código Tributário Nacional - CTN (Lei no 5.172, de 1966), ao tratar da Interpretação
e Integração da Legislação Tributária (Capítulo IV), assim dispõe em seu art. 111, II:
“Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de
isenção”.
Segundo o art. 39, inciso XXXIII (matriz legal: Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, XIV, Lei
no 8.541, de 1992, art. 47 e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o), do Decreto no 3.000 de
26/03/1999 (RIR/1999), c/c o art. 1o da Lei no 11.052, de 2004, “não entrarão no
cômputo do rendimento bruto os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que
motivadas por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia
profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia
maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
Fl. 50
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003291/2009-52

conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois
da aposentadoria ou reforma”.
Determinam os §§ 4o, 5o e 6o, do art. 39, do RIR/1999, que:
“§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I – do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II – do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III – da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.”
Na fase impugnatória, o interessado apresentou o Laudo Médico Oficial de fl. 06,
emitido pela Secretaria Municipal de Saúde e Desenvolvimento Social Fundo M. Saúde
de Santos Dumont, datado de 15/07/2009, no qual se verifica que o contribuinte é
portador de cardiopatia grave, desde junho/2000.
Em atendimento ao solicitado na intimação decorrente da diligência, o sujeito passivo
juntou o Comprovante de Rendimentos de fl. 29, fornecido pelo INSS, demonstrando
que os rendimentos, no montante de R$ 18.375,96, tidos por omitidos na notificação,
são decorrentes de “aposentadoria por tempo de serviço”. Além disso, no Ofício de fl.
27, expedido pela mesma fonte pagadora consta que: “Atendendo ao vosso
requerimento ... e em virtude de laudo médico apresentado, informamos que a
aposentadoria recebida por VSa sob o número 42/102.293.662.7, ficará isenta de
desconto de imposto de Renda retido na fonte a partir da competência 05/2012 que
será paga em junho/2012.”
À vista de todo o exposto, resta claro, portanto, que o requerente faz jus à isenção,
relativamente aos rendimentos recebidos do INSS, haja vista que são proventos de
aposentadoria percebidos por portador de moléstia grave. Por outro lado, mantém-se a
omissão apurada em virtude dos rendimentos informados em DIRF pelo Banco do
Brasil, uma vez que o contribuinte não demonstrou, apesar de intimado , a que título tais
rendimentos foram recebidos.
Noutro ponto, para rebater a compensação indevida de IRRF, o interessado trouxe aos
autos os documentos de fls. 30/31, a saber: folha de processo tramitado no TRT da 3a
Região, GPS e DARF.
Ocorre que na tabela constante da folha do processo trabalhista, observa-se,
especificamente quanto ao contribuinte, IRRF igual a zero. Mais abaixo, no mesmo
documento, verifica-se “TOTAL I.R.R.F” também 0,00. Vale notar que no “TOTAL
IMP. RENDA” equivalente a R$ 68.258,58, as palavras IMP. RENDA estão
manuscritas, fato que traz dúvidas quanto à fidedignidade de tais informações,
mormente na ausência de apresentação do documento original e na falta de prova de
quitação do DARF anexado. Em assim sendo, resta manter a infração apontada no
lançamento.
Em virtude do posicionamento adotado neste voto, a situação do declarante em relação
ao IRPF/2007 é a que segue:
IRPF/2007
R$
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
16.741,40
2) Omissão de Rendimentos Apurada
9.649,78
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
26.391,18
Fl. 51
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003291/2009-52

4) Desconto Simplificado (linha 3 x 0,2; limitado a R$ 11.167,20)
5.278,24
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
21.112,94
6) Imposto Apurado após Alterações (Tabela Progressiva)
918,09
7) Total de Imposto Pago Declarado
9.852,00
8) Glosa de Imposto Pago
9.852,00
9) IRRF sobre Infração ou Carnê-Leão Pago
289,49
10) Imposto a Pagar após Alterações (6-7+8-9)
628,60
11) Imposto a Restituir Declarado/calculado
9.852,00
12) Imposto já restituído
0,00
12) Imposto Suplementar Apurado nos Autos
628,60
Por fim, em pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB, não foram
encontrados registros de outros processos em nome do interessado. “

Cientificado da decisão de primeira instância em 18/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 01/11/2012, Recurso Voluntário, fl. 43, sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF compensado decorre de ação trabalhista, e para a comprovação deve ser
solicitada cópia do processo junto à Justiça do Trabalho em Juiz de Fora, e a prova da quitação é
o DARF anexado com o número do processo.
b) que não tomou conhecimento do que se tratam os valores recebidos do Banco
do Brasil.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
O objeto do presente julgamento cinge-se à avaliação da infração lançada de
omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil, no valor de R$ 9.649,79, bem como a
glosa da compensação do IRRF, fonte pagadora Rede Ferroviária Federal, no valo de R$
9.852,00. A infração de omissão de rendimentos do INSS foi afastada na DRJ, tornando-se
matéria preclusa.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003291/2009-52

Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Quanto à omissão de rendimentos mantida na DRJ, o recorrente logrou êxito em
comprovar ser portador de moléstia grave definida na lei isentiva, entretanto não demonstrou
tratarem-se os rendimentos em questão de proventos de aposentadoria ou pensão, a segunda
condição necessária para que se possa fazer jus ao benefício da isenção do imposto de renda. Em
seu recurso ora apreciado, limitou-se a afirmar não conhecer a natureza dos valores recebidos, e
que a fonte pagadora não lhe forneceu quaisquer documentos que pudessem elucidar a questão.
Assim sendo, não comprovada a natureza dos rendimentos que pretende isentos,
há que se manter a infração de omissão de rendimentos recebidos do Banco do Brasil, no
valor de R$ 9.649,79.
Quanto à glosa pelo Fisco da compensação do IRRF, valor de R$ 9.852,00, o
recorrente alega que seria necessário requerer cópia do processo junto à Justiça Trabalhista.
Ocorre que cabe ao contribuinte fornecer a prova, quando intimado, das informações por ele
declaradas em sua DAA, o que não foi feito nesse caso. Com relação do DARF citado como
prova (fl. 31), trata-se de formulário de documento de arrecadação, preenchido a mão, sem
autenticação do suposto pagamento na rede bancária. Também, o valor do DARF (R$ 68.258,58)
é bem superior ao valor compensado, o que poderia ser explicado na hipótese de referir-se à
retenção total na ação onde constam cinco reclamantes. Entretanto, no extrato de fl. 30, que
resume os valores da ação, o campo específico para o IRRF está zerado. O valor do DARF que
aparece no extrato está em item indicado a mão como sendo imposto de renda. Se o contribuinte
compensou o IRRF de R$ 9.852,00 é de se imaginar que esse valor teria sido por ele obtido de
peças do processo ou fornecido pela fonte pagadora, porém não há qualquer documento nos
autos onde conste o valor.
Então, não comprovada a retenção do imposto na ação trabalhista frente a RFF, há
que se manter a infração de compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 9.852,00.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.620 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10640.003291/2009-52

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 54
DF CARF MF
Original